Tribunal: TJSP
Processo: 1013949-86.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES – NÃO CONHECIMENTO – A matéria enfocada não envolve mútuo bancário, mas entre particulares, e o pedido não está fundado em título executivo extrajudicial, de modo que, considerando que o dinheiro emprestado objeto da ação principal constitui bem móvel fungível, a competência recursal é de uma das C. Câmara dentre a 25a a 36a da III Seção

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES – NÃO CONHECIMENTO – A matéria enfocada não envolve mútuo bancário, mas entre particulares, e o pedido não está fundado em título executivo extrajudicial, de modo que, considerando que o dinheiro emprestado objeto da ação principal constitui bem móvel fungível, a competência recursal é de uma das C. Câmara dentre a 25a a 36a da III Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, nos termos do art. 5o, inc. III.14, da Resolução n° 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação.